Tribunal: TJES
Processo: 0002736-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002736-42.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR SEVERO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002736-42.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR SEVERO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART
IGO
33 DA LEI N.
º
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.
2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3.
Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.
4.
Corretamente afastada a

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos para a obtenção do referido benefício, diante da existência de atos infracionais praticados pelo recorrente.
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002736-42.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR SEVERO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VITOR SEVERO DE OLIVEIRA
,
objetivando a reforma da sentença, oriunda da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra, em síntese, a denúncia que na madrugada de 09 de abril de 2023, na Rua Quetizal, localizada no Bairro Novo Horizonte, Serra-ES, o denunciado foi flagrado, trazendo consigo, 15 (quinze) buchas de maconha, bem como a quantia de R$ 61,00 (sessenta e um Reais) em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme demonstrado no auto de apreensão.

Consta ainda da inicial acusatória que, ao avistar os policiais, o apelante demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola plástica. Em seguida foi abordado, restando constatada dentro da embalagem, a presença do entorpecente.

Denunciado, ao fim da instrução criminal foi condenado na forma acima especificada.

Em suas razões recursais, a defesa formula pleito absolutório por falta de provas do tráfico ilícitos de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da lei Antidrogas.

Esta a síntese do pedido. Passo à análise do mérito recursal.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada no auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão n.º 2090.3.14504/2023, pelo boletim unificado n.° 50808537, bem como no laudo de exame químico n.° 4449/2023.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente demonstrada.

Nesse sentido, ressalto que os Policiais Militares, João Mario da Silva Cortes e João Marcos Malta de Aguiar, que participaram da prisão do recorrente, afirmaram em juízo, que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e que no dia do ocorrido, faziam patrulhamento de rotina pela região, o fiscalizando eventos clandestinos, quando avistaram o recorrente em atitude suspeita, constatando-se, posteriormente que o mesmo estava de posse da droga acima mencionada.

Os agentes relatam ainda, que o local onde se deu a apreensão é conhecido pelos bailes clandestinos e pelo tráfico de drogas.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelo policial, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Ao ser interrogado, ainda na esfera policial, o recorrente confessou a prática delitiva, já em Juízo, negou a traficância, apresentando versão pouco crível, na tentativa de esquivar-se da responsabilidade criminal, de modo que tenho por prudente dar crédito à narrativa constante da denúncia.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em absolvição.

Seguindo na análise da irresignação, quanto a possibilidade da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, relembro que a incidência do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 pressupõe comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Preenchidos esses requisitos, o magistrado sentenciante deve reduzir a pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No caso focado, restou consignado nos autos pelo Magistrado sentenciante o impedimento da concessão da referida benesse tendo em vista
que,
apesar de primário, o réu
“respondeu a atos infracionais também pela prática de tráfico de entorpecentes”
, circunstância que descarta a possibilidade de redução da pena nos moldes do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDUTORA. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA NATUREZA PELA DEFESA. EXIGÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL NO WRIT. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDA. NECESSIDADE DO REGIME FECHADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E VARIEDADE DE DROGAS.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial" (AgInt no AREsp n. 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Foi afastado o reconhecimento do tráfico privilegiado pois o agravante ostenta registros anteriores por atos infracionais (2016, 2017 e 2019), os quais não foram devidamente esclarecidos pela defesa (por não juntar prova documental), circunstância apta à conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas. 3. Havendo o reconhecimento de dedicação a atividades criminosas, bem como tendo sido relevada a diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), o regime fechado imposto deve ser mantido. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.471/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.